Tribunal: TJPA
Processo: 0858820-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858820-16.2022.8.14.0301

APELANTE: JEANNE LEITE PAVAO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DE SUPOSTA REPRESENTANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE, ADMINISTRADORA PROVISÓRIA OU HERDEIRA APTA À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira em face do espólio de devedora falecida, constituindo título executivo judicial em favor do banco. A apelante sustenta ter sido indevidamente indicada como representante do espólio, sem comprovação de inventário, inventariança, administração provisória ou qualidade de herdeira apta à representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a preliminar de deserção, diante do pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante; e (ii) saber se é válida a citação do espólio realizada na pessoa de suposta representante, quando inexistente inventário judicial e não demonstrada a condição de inventariante, administradora provisória ou representante legal do acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não sendo a existência de dívida de valor elevado elemento suficiente, por si só, para afastar a gratuidade da justiça.

O espólio possui capacidade de ser parte, mas deve ser regularmente representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC, ou, antes do compromisso deste, pelo administrador provisório, na forma do art. 613 do CPC.

A indicação unilateral, pelo credor, de pessoa como representante do espólio, sem comprovação da condição de inventariante, administradora provisória ou legitimada à representação processual, não supre a exigência legal de representação válida.

A revelia pressupõe citação válida. Inexistindo demonstração de que a pessoa citada possuía capacidade para representar o espólio, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

O credor do autor da herança possui legitimidade concorrente para requerer a abertura de inventário, conforme art. 616, VI, do CPC, de modo que a ausência de inventário não autoriza a cobrança judicial mediante representação processual irregular do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “1. A citação do espólio somente é válida quando realizada na pessoa de seu representante processual regular, qual seja, o inventariante ou, antes do compromisso deste, o administrador provisório. 2. A indicação unilateral de suposto representante do espólio pelo credor, sem comprovação da condição jurídica necessária, não autoriza a decretação de revelia nem a constituição de título executivo judicial. 3. Reconhecida a irregularidade da representação processual do espólio, devem ser anulados a citação e os atos subsequentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 99, § 3º; 613; 616, VI. CC, arts. 1.792 e 1.997.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0858820-16.2022.8.14.0301; Apelante: Jeanne Leite Pavão; Apelado: Banco do Brasil S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEANNE LEITE PAVÃO contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face do ESPÓLIO DE SUELENE LEITE PAVÃO, indicado na petição inicial como representado por Jeanne Leite Pavão.

Na petição inicial de id 26267332, o Banco do Brasil S/A afirmou ser credor de obrigação oriunda do contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC Empréstimo/Renovação Consignação nº 927546274, contratado em 03/10/2019, no valor solicitado de R$ 118.541,58, cujo valor financiado teria alcançado R$ 134.798,27, parcelado em 96 prestações mensais, com vencimento inicial em 01/11/2019 e final em 01/10/2027. Alegou inadimplemento a partir de 01/12/2020, vencimento antecipado da dívida e saldo atualizado de R$ 208.279,08, requerendo a expedição de mandado monitório para pagamento, com fundamento no art. 700 do CPC e na Súmula 247 do STJ.

Na própria inicial, o autor reconheceu a ausência de inventário, sustentando que o credor não poderia ser prejudicado por essa circunstância e que o espólio e os herdeiros deveriam figurar no polo passivo “ao menos até que sejam localizados os ditos sucessores aptos a tomar seu lugar”.

A sentença de id 26267383 julgou procedente o pedido monitório, consignando que, embora devidamente citada, a parte requerida não opôs embargos monitórios nem realizou pagamento. O juízo de origem constituiu, em favor do autor, título executivo judicial no valor de R$ 134.798,27, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de id 26267384, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) não tinha conhecimento do empréstimo consignado contraído pela falecida Suelene Leite Pavão;

(ii) foi indevidamente indicada pelo banco como herdeira e representante do espólio, sem comprovação dessa condição;

(iii) não houve demonstração de bens deixados pela falecida aptos a responder pela dívida;

(iv) existiria seguro prestamista vinculado à operação, com cobertura para morte natural ou acidental, circunstância que não teria sido enfrentada na inicial nem na sentença;

(v) o banco não poderia pretender cobrar pessoalmente da recorrente dívida contraída exclusivamente pela falecida; e

(vi) eventual responsabilidade por dívida do de cujus somente poderia recair sobre o espólio ou herdeiros nos limites da herança transmitida.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento de sua ilegitimidade/ausência de representação do espólio, a reforma integral da sentença e a condenação do recorrido.

Em contrarrazões de id 26267396, o apelado sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso, ao argumento de que a apelante não recolheu preparo e não comprovou hipossuficiência econômica.

No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que a dívida decorre de contrato regularmente firmado, que os documentos acostados demonstram o débito e que a apelante não trouxe prova capaz de infirmar a cobrança. Requer o não conhecimento do recurso por deserção ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

De início, examino a preliminar de deserção arguida pelo apelado.

A apelante formulou pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, afirmando não possuir condições de arcar com as custas e o preparo sem prejuízo de sua subsistência. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção que somente pode ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

No caso, o recorrido sustenta que a existência de dívida de valor elevado afastaria a hipossuficiência. Todavia, a circunstância de a demanda envolver débito expressivo não comprova, por si só, capacidade financeira atual da recorrente, sobretudo porque a própria controvérsia recursal consiste em saber se ela pode ou não ser tratada como representante do espólio ou responsável pela obrigação contraída pela falecida.

Assim, rejeito a preliminar de deserção, defiro a gratuidade da justiça para fins recursais e conheço da apelação, porque presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se é válida a sentença monitória que constituiu título executivo judicial contra parte indicada como representante de espólio, quando inexistente inventário judicial e não demonstrada a condição da apelante como inventariante, administradora provisória ou herdeira apta a representar processualmente o acervo hereditário.

O ponto central não é, neste momento, a existência ou inexistência do contrato bancário, tampouco a suficiência do demonstrativo de débito para instruir a ação monitória. A questão antecedente é processual: saber se houve citação válida do sujeito passivo corretamente representado.

A petição inicial foi dirigida contra o espólio de Suelene Leite Pavão, “neste ato representado por sua herdeira Jeanne Leite Pavão”. O próprio banco reconheceu a ausência de inventário, ao afirmar que “não pode ser prejudicado pela ausência de inventário dos bens do de cujus”. No entanto, não demonstrou que Jeanne Leite Pavão fosse inventariante, administradora provisória ou representante legal do espólio.

O art. 75, VII, do CPC dispõe expressamente:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;”

Por sua vez, o art. 613 do CPC estabelece:

“Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.”

A leitura conjunta desses dispositivos evidencia que o espólio possui capacidade de ser parte, mas depende de representação processual regular.

Existindo inventário, a representação cabe ao inventariante. Antes do compromisso do inventariante, a atuação cabe ao administrador provisório. O que não se admite é a atribuição unilateral, pelo credor, da representação do espólio a pessoa determinada, sem demonstração mínima de sua qualidade jurídica.

Também não se pode perder de vista que o credor do autor da herança possui legitimidade para requerer a abertura do inventário, nos termos do art. 616, VI, do CPC:

“Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

(...)

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;”

Portanto, embora o banco não estivesse impedido de buscar a satisfação do crédito, deveria promover a regularização da representação do espólio. Poderia requerer a abertura do inventário, indicar eventual administrador provisório, pedir providências para identificação dos sucessores ou requerer a regularização do polo passivo. O que não poderia era obter decreto de revelia e sentença de procedência a partir de citação realizada em pessoa cuja capacidade de representar o espólio não foi comprovada.

A revelia pressupõe citação válida. Se a citação não alcança validamente o réu ou seu representante processual regular, não há formação válida da relação processual, sendo nulos os atos subsequentes.

Além disso, a responsabilidade por dívidas do falecido não se transmite ilimitadamente aos familiares. O Código Civil é expresso:

“Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.”

E ainda:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Assim, eventual cobrança de dívida contraída pela falecida deve observar os limites da herança transmitida. Antes da partilha, responde a herança/espólio; depois da partilha, respondem os herdeiros, proporcionalmente ao quinhão recebido. Não há, pelos documentos examinados, base segura para impor responsabilidade pessoal à apelante.

Também merece registro que a alegação relativa à existência de seguro prestamista vinculado ao contrato deve ser oportunamente examinada pelo juízo de origem, após regular contraditório, pois pode influenciar a exigibilidade ou o montante do saldo devedor. Todavia, diante da nulidade processual reconhecida, não cabe a este colegiado avançar sobre o mérito da cobrança.

Desse modo, a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para que o autor promova a regularização da representação processual do espólio de Suelene Leite Pavão, mediante indicação de inventariante, administrador provisório ou adoção da providência processual adequada, inclusive, se for o caso, requerimento de abertura de inventário, prosseguindo-se somente após citação válida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida, declarar a nulidade da citação/revelia fundada na representação irregular do espólio e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularizada a representação processual do espólio de Suelene Leite Pavão, prosseguindo-se o feito após citação válida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026